Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. SEM AFRONTA.
1. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
2. No caso vertente, não há afronta ao princípio da economia processual, uma vez que o autor foi constantemente intimado para dar prosseguimento ao feito e a triangularização processual não se efetivou unicamente em razão da sua falta em apresentar o endereço do réu para cumprimento da diligência de citação.
3. Não há afronta ao princípio da instrumentalidade das formas, pois a sua eventual aplicação não pressupõe o integral desprezo à formalidade processual, ou seja, cumprimento da diligência de citação.
4. Apelo conhecido e não provido.